Tribunal: TJES
Processo: 5009778-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Liminar; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009778-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO TELLES

AGRAVADO: GLADYSTON BARBOSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
O
MISSÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA

–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
O embargante sustenta que o v. acórdão não enfrentou a orientação jurisprudencial lançada no agravo de instrumento, que indica que as verbas a título de férias não gozadas possuem natureza remuneratória, o que inclui o limite de 50 salários mínimos sujeitos à impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2º, do CPC.

3
.
Dentre os cinco julgados indicados pelo embargante como não enfrentados, apenas o primeiro e o terceiro tratam especificamente da penhorabilidade ou não dos valores recebidos a título de férias, sendo que o primeiro, claramente, diz respeito a férias gozadas, não sendo o caso dos autos de origem. O jugado remanescente, conquanto afirme a impenhorabilidade das verbas descritas no inciso IV do art. 833 do CPC, não deixa claro se o caso concreto versava ou não sobre o terço de férias gozadas ou o valor indenizado por férias não gozadas.

4.
De todo modo, reitere-se que, na esteira do entendimento do STF e do STJ, quanto às férias vencidas e não gozadas, a natureza de tal verba é indenizatória, tal como defendido no acórdão impugnado. Nesse sentido, constata-se que o recorrente pretende apenas reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009778-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO TELLES

AGRAVADO: GLADYSTON BARBOSA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ALLAN SIMOES CARVALHO - ES23490-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por

CARLOS MAGNO TELLES

contra

o acórdão de evento ID nº 3930452, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 4156535, alega o embargante, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, pois deixou de enfrentar a orientação jurisprudencial invocada, nos termos do artigo 489, parágrafo primeiro, VI, do Código de Processo Civil, no que tange ao conteúdo da remuneração recebida a título de férias não gozadas, nos termos da impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Considera-se omissa, nos termos do art. 489, §1º, inciso VI e art. 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte
, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sendo este o fundamento dos presentes embargos.

No ponto, o embargante sustenta que o v. acórdão não enfrentou a orientação jurisprudencial lançada no agravo de instrumento, que indica que as verbas a título de férias não gozadas possuem natureza remuneratória, o que inclui o limite de 50 salários mínimos sujeitos à impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2º, do CPC.

Retomando os termos do acórdão recorrido, observa-se que a matéria relativa à natureza dos créditos a serem recebidos por férias não gozadas foi devidamente enfrentada, vejamos:

“Quanto à natureza da verba a ser percebida (férias regulamentares e férias prêmio não gozadas e não indenizadas na atividade, consoante se identifica nas fls. 124/126-v), é sedimentado na jurisprudência do STJ, desta C. Corte de Justiça e demais Tribunais Pátrios a sua natureza indenizatória (nem sequer incidindo sobre tais rubricas o imposto de renda), pelo que a forma do seu pagamento (seja em quota única ou em parcelas) não tem o condão de transmutar a sua natureza de indenizatória em remuneratória. A propósito, colacionem-se os seguintes julgados:

‘TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. VERBAS ACUMULADAS RECEBIDAS POR EMPREGADO EM AÇÃO TRABALHISTA. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS VENCIDAS E INDENIZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. ISENÇÃO. ABATIMENTO DAS DESPESAS COM ADVOGADO. PREVISÃO LEGAL 1. A matéria se limita à verificação da natureza jurídica dos valores recebidos sob o rótulo de reflexos sobre férias vencidas e indenizadas, perfilando-se seu alcance e consequente ingerência ou não no conceito de renda, preceituada no artigo 153, III, da Constituição Federal e artigo 43 do Código Tributário Nacional. 2. A Jurisprudência é pacífica a muito tempo sobre o caráter indenizatório das férias, tendo inclusive o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editado as Súmula nº 125 e 386. 3. Os valores recebidos a título de reflexos de férias vencidas, indenizadas e respectivo terço constitucional, em razão de ação trabalhista, não podem sobre qualquer incidência do Imposto de Renda, pois possuem nítido caráter indenizatório. 4. A questão do caráter indenizatório ou não dos juros de mora até a pouco era controversa, porém o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e o Colendo Supremo Tribunal Federal pacificaram definitivamente a discussão ao fixarem as teses dos Temas 878 e 808, respectivamente. Frente as Teses fixadas, verifica-se que não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em Ação Trabalhista, devido ao caráter indenizatório de tal verba. 5. A legislação é pacificam no sentido de que no caso de recebimento pela via judicial de valores acumulados, as despesas com advogado poderão ser abatidas do monte recebida, para fins de imposto de renda, tal previsão consta expressamente do § 2º do artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988. Assim, não prospera o apelo estatal de que tal dedução apenas se aplica para as verbas tributáveis recebidas. 6. O Fisco não pode se beneficiar do recebimento acumulado dos valores trabalhistas atrasados, uma vez que se o pagamento tivesse sido efetuado corretamente haveria a incidência de alíquota menor ou não incidiria. Precedentes. 7. Apelação e remessa oficial não providas. (TRF 3ª R.; ApelRemNec 0001638-87.2012.4.03.6124; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior; Julg. 03/11/2022; DEJF 10/11/2022)’

Esse recente entendimento já vinha sendo adotado pela Corte Superior:

‘TRIBUTÁRIO. LICENÇAS-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Os valores recebidos a título de licenças-prêmio e férias não gozadas são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 2. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 710124 SP 2004/0176257-4, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Da'ta de Publicação: --> DJ 09/05/2005 p. 380)’

‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRAMA DE INCENTIVO À APOSENTADORIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS (13º SALÁRIO). IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULAS NºS 125 E 136/STJ. PRECEDENTES.1. Agravo regimental contra decisão que proveu o recurso especial da parte agravada.2. O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).3. As verbas rescisórias especiais recebidas pelo trabalhador quando da extinção do contrato de trabalho, em face de plano de incentivo à aposentadoria voluntária, não ensejam acréscimo patrimonial de qualquer natureza ou renda. Disso decorre a impossibilidade da incidência do imposto de renda sobre as mesmas, incluídos o 13º salário e as férias não-gozadas. Incidência das Súmulas nºs 125, 136 e 215/STJ.4. A indenização especial, o 13º salário, as férias e o abono pecuniário não-gozados não configuram acréscimo patrimonial de qualquer natureza ou renda e, portanto, não são fatos imponíveis à hipótese de incidência do IR, tipificada pelo art. 43, do CTN. A referida indenização não é renda nem proventos.5. Inteligência das Súmulas nºs 125 e 136/STJ. Vastidão de precedentes desta Corte Superior.6. Paradigmas dissonantes citados, não obstante o respeito a eles reverenciado, que não transmitem a posição deste Relator. A convicção sobre o assunto continua a mesma e intensa.7. Agravo regimental não provido.”(STJ, AGRESP Nº 611984/RS, Primeira Turma, rel. Min. José Delgado, DJ 31/05/2004, p. 233)’.

Evidenciada a natureza indenizatória da verba penhorada, não incide sobre a hipótese dos autos a regra que determina a impenhorabilidade de verbas remuneratórias até o limite de 50 salários-mínimos (§2º do art. 833 do CPC)”.

Dentre os cinco julgados indicados pelo embargante como não enfrentados, apenas o primeiro
2
e o terceiro
3
tratam especificamente da penhorabilidade ou não dos valores recebidos a título de férias, sendo que o primeiro, claramente, diz respeito a
férias gozadas
, não sendo o caso dos autos de origem. O jugado remanescente, conquanto afirme a impenhorabilidade das verbas descritas no inciso IV do art. 833 do CPC, não deixa claro se o caso concreto versava ou não sobre o terço de férias gozadas ou o valor indenizado por férias não gozadas.

De todo modo, reitere-se que, na esteira do entendimento do STF e do STJ, quanto às férias vencidas e não gozadas, a natureza de tal verba é indenizatória, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TRANSGRESSÃO AOS VERBETES Nº 269 E 271/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões deduzidas no agravo não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão ora impugnada. Consoante apontado na decisão monocrática, o Supremo possui jurisprudência consolidada no sentido do reconhecimento do direito à indenização pelas férias não gozadas de servidor, por motivo de interesse público. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A violação da Constituição do Brasil seria indireta, eis que imprescindível o reexame de matéria processual, nos termos da Lei n. 1.533/51 e do Código do Processo Civil.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária
dada a responsabilidade objetiva desta e vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 768313 – AGR, Rel. Min. Eros Grau, Dje 17/12/09). “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.” (AI 407387 – AGR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, Dj 17/09/05) 2. O fundamento de ofensa ao princípio da legalidade não encontra guarida, pois o estado recorrido não pode se valer do argumento de ausência de lei prevendo a conversão de férias não gozadas em pecúnia para eximir-se do pagamento do direito laboral constitucionalmente assegurado, sobretudo quando a fruição deste restou inviabilizada por estar o servidor em exercício de função pública indeclinável, a de juiz corregedor do Tribunal da respectiva unidade da federação. Essa proibição está encerrada no princípio geral de direito da vedação ao enriquecimento sem causa, aplicável inclusive à Administração Pública, conforme bem acentuado nos precedentes supracitados. 3. Não incidem, na espécie, as vedações presentes nas Súmulas nº 269 e 271/STF, pois o mandado de segurança foi interposto em razão do indeferimento do pedido na via administrativa. Vê-se, dessa forma, que o presente writ tem como objetivo o reconhecimento do direito do impetrante, eis porque não se pode considerar que esta ação tem como eficácia preponderante a cobrança da dívida. 4. Consigne-se que eventuais efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da segurança serão procedidos na via administrativa. Caso insatisfeito, o agravado poderá recorrer à via judicial para efetuar a cobrança dos valores que considerar devidos. 5. In casu, o acórdão impugnado mediante o extraordinário assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. MOTIVAÇÃO ALHEIA À VONTADE DO SERVIDOR. CONVERSÃO EM PECÚNIA IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO EM DOBRO. INDEVIDO. SEGURANÇA CONDECIDA EM PARTE. I. Férias vencidas e não devidamente gozadas por motivação alheia à vontade do servidor gera direito á sua conversão em pecúnia. II. Não incide imposto de renda sobre as verbas de natureza indenizatória. III. Pagamento em dobro das férias não usufruídas é vantagem assegurada somente aos celetistas. IV. Segurança parcialmente concedida.” 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 636661 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
FÉRIAS VENCIDAS INDENIZADAS
. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. IMPOSTO DE RENDA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VERBAS RECEBIDAS POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.
FÉRIAS NÃO GOZADAS
. ARTIGO 43 DO CTN. ALCANCE. 1. Prevaleceu na Seção de Direito Público desta Corte o entendimento de que as verbas recebidas, por liberalidade do empregador, em virtude da rescisão do contrato de trabalho têm natureza remuneratória, erigindo em acréscimo patrimonial passível de tributação pelo Imposto de Renda, na forma do artigo 43 do CTN. Precedente: EREsp 775.701/SP, Relator para o acórdão o Min. Luiz Fux, DJU de 1º.08.06. 2. Constata-se o interesse de agir da parte autora apenas quanto às férias proporcionais, pois, no tocante às férias vencidas indenizadas, o acórdão recorrido entendeu que não deveria incidir Imposto de Renda. Quanto ao recurso da Fazenda Nacional, que também se insurge relativamente às férias vencidas, o recurso merece ser conhecido.
3. Os valores percebidos a título de férias não gozadas, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e respectivo terço constitucional possuem nítido caráter indenizatório
, não incidindo Imposto de Renda. 4. Recurso especial da Fazenda Nacional provido em parte. Recurso especial de Marcos Antonio de Oliveira conhecido em parte e provido. (REsp n. 898.180/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6/2/2007, DJ de 16/2/2007, p. 314.)

Constata-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo recorrente, diante da desnecessidade de indicação numérica dos dispositivos (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016). Com efeito, para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses do embargante, inexistindo vício a ser suprido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

___________________

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
STJ, AgInt no REsp 1644637/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16-11-2017, DJe 21-11-2017

3
TJ-MT – AI: 10070459420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração.